Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-50.2009.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002937-50.2009.8.11.0045
RECORRENTE (S): EMERSON RICARDO ROSPIERSK E OUTRO
RECORRIDO: NEWMANN BEZERRA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMERSON RICARDO ROSPIERSK E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116794970):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ARRENDAMENTO RURAL - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - COBRANÇA DE JUROS E MULTA - CONSTITUIÇÃO FORMAL DO ARRENDATÁRIO EM MORA - EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO DECRETO 59.566/1966 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.
O atraso no pagamento da contraprestação devida em razão de arrendamento rural dá ensejo à cobrança de juros e multa. E o Decreto 59.566/1966 não exige a constituição formal do devedor em mora para que o credor possa se valer das prerrogativas asseguradas em contrato.
Cabe a redistribuição dos ônus da sucumbência se a autora não foi sucumbente em parte mínima”. (N.U 0002937-50.2009.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 02/02/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 119449975).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, ante a ofensa ao artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que “(...). In casu, houve a interpretação equivocada do artigo 422 do Código Civil, diante da ocorrência do instituto do supressio, que se caracterizou em razão de o Recorrido ter recebido normalmente os pagamentos em atraso referente aos anos de 2008 e 2009, sem questionar ou fazer qualquer ressalva, gerando nos Recorrentes uma expectativa de normalidade contratual em relação aos valores, e ao prazo, culminando na renúncia tácita ao não exercer seu direito de reclamar o pagamento em dia durante a relação contratual. (...) conclui-se pela existência de divergência entre os acórdãos na interpretação do dispositivo relacionado a necessidade de aplicação do princípio da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do CC cumulada com a a aplicação do instituto da supressio, segundo o qual, o prolongado não exercício de um direito pelo credor, a ponto de criar no devedor a crença de que não será exercitado, gera a supressão desse direito, e inviabiliza a sua exigência retroativa, cabendo a esta Corte Superior a uniformização da jurisprudência, nos termos do acórdão paradigma”. (g.n)
Assevera violação aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Requer: (...) o conhecimento do recurso especial e seu provimento para anular o acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Rescisão Contratual, afastando-se a incidência da multa contratual por inadimplência, haja vista a ausência de mora em decorrência da supressio, com fulcro no artigo 422, do CC”.
Recurso tempestivo (id. 122078495).
Contrarrazões (id. 125343656).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento “(...) quanto a ocorrência do instituto do supressio, que se caracterizou em razão de o Recorrido ter recebido normalmente os pagamentos em atraso referente aos anos de 2008 e 2009, sem questionar ou fazer qualquer ressalva, culminando na renúncia tácita ao não exercer seu direito de reclamar o pagamento em dia durante a relação contratual.. (...) Dessa forma, independente de previsão contratual, ao aceitar os pagamentos em atraso, sem constituição de mora, o Recorrido gerou nos Recorrentes a expectativa de normalidade contratual em relação aos valores, e ao prazo”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, não como quer os recorrentes, mas suficiente para deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O ordenamento jurídico não traz outra forma de a apelada buscar o direito postulado, já que cabia aos apelantes o pagamento das penalidades previstas no contrato para o caso de mora, e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário. (...) Além de o Decreto 59.566/1966 não exigir a constituição formal do devedor em mora, a cobrança pela credora de correção monetária, juros e multa além de contar com previsão legal, na hipótese em análise estava assegurada pela cláusula VIII do ajuste celebrado entre as partes. Assim, os apelantes livremente assumiram a obrigação de pagar esses acessórios caso dessem causa à inexecução de suas obrigações. E, não tendo eles arguido qualquer vício de vontade ou sequer suscitado a inaplicabilidade da cláusula contratual citada, o seu cumprimento se impõe (art. 373, inciso II, do CPC). (...) No aresto é possível compreender que esta Corte rejeitou a tese de necessidade de constituição dos devedores em mora. Acrescentou ainda que, se há previsão de penalidade contratual para o caso de atraso no pagamento da contraprestação pelo arrendatário, tal cláusula poderia ser cobrada independentemente do recebimento ou não dos atrasados pelo credor.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Da interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega divergência jurisprudencial, ante a ofensa ao artigo 422 do CC, ao argumento de que houve interpretação equivocada do princípio da boa-fé objetiva no presente caso pelo acórdão recorrido, cumulado com o instituto da supressio, uma vez que o recorrido recebeu normalmente os pagamentos em atraso referente aos anos de 2008 e 2009, sem contestar ou fazer qualquer ressalva, gerando uma expectativa de normalidade contratual acerca dos valores. Desse modo, a ação de rescisão contratual deve ser julgada improcedente, afastando o pagamento da multa contratual por inadimplência, haja vista a ausência da constituição em mora dos devedores.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) O ordenamento jurídico não traz outra forma de a apelada buscar o direito postulado, já que cabia aos apelantes o pagamento das penalidades previstas no contrato para o caso de mora, e a animosidade evidenciada nos autos revela a imprescindibilidade de intervenção do Poder Judiciário. (...) Além de o Decreto 59.566/1966 não exigir a constituição formal do devedor em mora, a cobrança pela credora de correção monetária, juros e multa além de contar com previsão legal, na hipótese em análise estava assegurada pela cláusula VIII do ajuste celebrado entre as partes. Assim, os apelantes livremente assumiram a obrigação de pagar esses acessórios caso dessem causa à inexecução de suas obrigações. E, não tendo eles arguido qualquer vício de vontade ou sequer suscitado a inaplicabilidade da cláusula contratual citada, o seu cumprimento se impõe (art. 373, inciso II, do CPC). (...) No aresto é possível compreender que esta Corte rejeitou a tese de necessidade de constituição dos devedores em mora. Acrescentou ainda que, se há previsão de penalidade contratual para o caso de atraso no pagamento da contraprestação pelo arrendatário, tal cláusula poderia ser cobrada independentemente do recebimento ou não dos atrasados pelo credor”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. CLÁUSULA. MULTA. ANÁLISE. IMPOS SIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. (...).
2. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, que concluiu pela validade da multa em virtude da rescisão contratual, demandaria o reexame de cláusulas do contrato e das provas constantes dos autos, procedimentos obstados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.572/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022). (g.n)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CARACTERIZADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela violação do princípio da boa-fé objetiva e pela existência de cláusulas abusivas no contrato. Além disso, entendeu pela possibilidade da compra dos bens dados em comodato por seu valor de mercado. Decidir de forma diversa demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.370.102/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/3/2022.). “contrario sensu” (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça